Tribunal: STF
Processo: RE 1605555
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO CONSIDERADO ILEGAL PELA CORTE A QUO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA LICITUDE DA PROVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO PROVIDO.

Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul com arrimo na alínea a do permissivo Constitucional, contra acordão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que assentou, in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DIRECIONADO A TERCEIRO. NULIDADE DA PROVA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA DESCOBERTA FORTUITA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 
I. CASO EM EXAME: 
1. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA SENTENÇA QUE ABSOLVEU O RÉU DAS IMPUTAÇÕES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 386, II E VII, DO CPP E ARTIGO 5º, LVI, DA CF/1988, POR CONSIDERAR ILÍCITA A PROVA OBTIDA MEDIANTE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DIRECIONADO A TERCEIRA PESSOA. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 
1. HÁ DUAS QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (I) EM PRELIMINAR, A LEGALIDADE DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO E A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA DESCOBERTA FORTUITA; (II) NO MÉRITO, A SUFICIÊNCIA DAS PROVAS PARA DEMONSTRAR A MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS IMPUTADOS AO RÉU. 
III. RAZÕES DE DECIDIR: 
1. O MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO FOI EXPEDIDO EM NOME DE TERCEIRA PESSOA (J. C. S.), E NÃO DO RÉU, QUE ERA O EFETIVO MORADOR DO IMÓVEL, CONFORME COMPROVADO POR CONTRATO DE LOCAÇÃO JUNTADO AOS AUTOS. 
2. A REPRESENTAÇÃO PELA BUSCA DOMICILIAR EXIGE A DEMONSTRAÇÃO DE ELEMENTOS OBJETIVOS QUE JUSTIFIQUEM A MEDIDA, NÃO BASTANDO MERAS SUPOSIÇÕES OU A FAMA DO INVESTIGADO. 
3. A AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PARA INCLUIR O RÉU NO POLO PASSIVO DA MEDIDA INVASIVA REVELA QUE OS ELEMENTOS INFORMATIVOS QUE FUNDAMENTARAM A DECISÃO JUDICIAL ERAM DIRECIONADOS À PESSOA DE J. C. S., E NÃO AO ACUSADO. 
4. A TEORIA DA SERENDIPIDADE (DESCOBERTA FORTUITA) NÃO SE APLICA AO CASO, POIS NÃO SE TRATA DE DESCOBERTA CASUAL EM DILIGÊNCIA LEGÍTIMA, MAS DE PROVA OBTIDA A PARTIR DE ORDEM JUDICIAL DIRECIONADA A PESSOA DIVERSA DO MORADOR DO IMÓVEL. 
5. O RECONHECIMENTO DA VALIDADE DA PROVA OBTIDA NESTAS CIRCUNSTÂNCIAS IMPORTARIA NA CONVALIDAÇÃO DA PRÁTICA CONHECIDA COMO FISHING EXPEDITION , MANIFESTAMENTE REPUDIADA NO ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE. 
IV. DISPOSITIVO E TESE: 
1. RECURSO DESPROVIDO. 
TESE DE JULGAMENTO: 
1. É NULA A PROVA OBTIDA MEDIANTE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO CUMPRIDO EM RESIDÊNCIA CUJO MORADOR É PESSOA DIVERSA DAQUELA INDICADA COMO INVESTIGADA NA ORDEM JUDICIAL, NÃO SE APLICANDO A TEORIA DA DESCOBERTA FORTUITA (SERENDIPIDADE)."

Opostos embargos de declaração, foram desprovidos. 
Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XI, da Constituição Federal.
O recorrente relata que “houve legítimo deferimento judicial para busca e apreensão no endereço alvo, tendo como investigado preliminar JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS. Contudo, quando os Policiais Civis chegaram ao local para cumprimento do mandado, não havia pessoas presentes, ao passo que no decorrer da diligência e posteriormente esclarecido que o local era de propriedade de JÚLIO CÉSAR, mas que estava ocupado por ADAIR DIAS BATISTA, ora réu, onde foram encontradas drogas e um revólver. Consigna-se, o que fora reconhecido pelo próprio julgador de primeiro grau, que o acusado declarou em seu interrogatório que o imóvel era de propriedade de JÚLIO CESAR.”
Sustenta que “(...)desconsiderou o julgador que tramitava investigação policial pretérita a respeito do tráfico de drogas no local, não sendo apenas uma situação isolada que teria motivado o mandado de busca e apreensão. Assim, é certo que tanto a quantidade apreendida, quanto a forma que estava acondicionada, indicando a traficância – os policiais encontraram no local que funcionava o bar, durante o cumprimento do mandado, 3,2 (três gramas e dois decigramas) de cocaína processada na forma de crack em 09 (nove) pedras, 49,40g (quarenta e nove gramas e quarenta decigramas) de cocaína, 22g (vinte e duas gramas) de maconha, 1 balança de precisão pequena, e 01 (um) revólver, cal. 38 e 06 (munições).”
Destaca que “o depoimento judicial do Delegado de Polícia Marcos Vinícius Muniz Veloso, o qual declarou em Juízo que Adair não estava em casa quando foi cumprido o mandado, mas a casa era utilizada por ele, e que teria pego a assinatura com uma vizinha. Informou, outrossim, que Adair sempre foi investigado, que sempre surgiam denúncias de que ele vendia entorpecente, e que estaria vendendo no local em que foi realizada a diligência do mandado de busca e apreensão.”
Consigna que “a estratégia adotada pelos Policiais, ao preferir a pronta atuação e não a representação por novo de mandado de busca e apreensão em nome do réu, coaduna-se com a situação fática apresentada no caso em questão, com a necessidade de assegurar a imediata apreensão das drogas, armamentos e apetrechos, estancando, assim, a ação criminosa em curso, típica atribuição do policiamento ostensivo.”
Sustenta que “por mais que houvesse mandado judicial em nome de outra pessoa (JULIO CESAR), que é proprietário do imóvel, e não em nome do réu, se sabe ser plenamente lícita a busca domiciliar quando existirem fundadas razões de que no interior do imóvel há situação de flagrância, mormente quando posteriormente confirmadas, razão pela qual, na espécie, não se aplica o artigo 240 do Código de Processo Penal, pois o flagrante torna o próprio mandado dispensável.”
Requer seja dado provimento ao presente recurso, para que seja assentada a licitude da prova angariada a partir da busca domiciliar.  
O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do apelo extremo.
É o relatório. DECIDO. 
O recurso merece prosperar. 
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do            RE 603.616, no qual se estabeleceram os limites da cláusula de inviolabilidade do domicílio (CF/88, art. 5º, XI), fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. 
In casu, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul declarou a ilicitude das provas obtidas mediante o ingresso dos agentes policiais no domicílio do recorrido, com a seguinte consideração:

“Primeiro, importante descartar que o ingresso no local onde cumprido o mandado de busca pudesse ter ocorrido por motivos concomitantes que viabilizariam o ingresso dos policiais mesmo que sem ordem judicial: (a) não houve flagrante - o policial Ismael refere que houve campamento no local, sem terem visto movimento de pessoas -, (b) o local da apreensão era evidentemente habitado - tanto que houve representação pela busca domiciliar, que supõe tanto a evidência de domicílio de alguém no endereço da diligência pretendida, quanto que tal domicílio é de prévio conhecimento da polícia -, por fim, (c) o morador não concedeu autorização para a entrada em sua casa - os policiais contam que não havia ninguém no local. Assim, o ingresso na residência e a consequente apreensão dos objetos descritos na denúncia ocorreram estritamente em decorrência do mandado.
Segundo, e avançando à questão nodal do presente caso, necessário sublinhar que, conforme bem apontado pela decisão recorrida, à ocasião dos fatos, a polícia não cumpria mandado de busca domiciliar dirigido ao réu, mas sim à pessoa da qual o réu locava aquele imóvel. Na linha dos argumentos decisórios originários, a representação pelo mandado de busca e apreensão visava à moradia de Júlio César dos Santos, tanto é que o auto de apreensão lavrado à ocasião do cumprimento imputou o pertencimento dos objetos ilícitos a tal investigado (3.1, p.15):
(...)
Considerando que a proteção constitucional conceitua a "casa" como asilo inviolável do indivíduo, a ausência de nova representação para fazer constar no polo passivo a pessoa do acusado (com os elementos de informação também a este dirigidos) leva à conclusão óbvia de que as diligências investigativas e os demais elementos que deram convencimento ao magistrado para deferir a ordem eram endereçados à pessoa de Julio Cesar, indivíduo em cuja casa a polícia estava então autorizada a entrar”

Esta não tem sido, porém, a compreensão deste Supremo Tribunal Federal na matéria, como se extrai dos seguintes precedentes, que tratam tanto da busca pessoal (que independe de mandado judicial) quanto da busca domiciliar dela decorrente:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado. 2. Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades. 3. Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, concluiu que, não obstante o suspeito tenha empreendido fuga e ingressado em sua residência ao avistar os policiais durante patrulhamento de rotina, tais fatos não constituiriam fundamentos hábeis a permitir o ingresso em seu domicílio. 6. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "guardar", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. 7. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (RE 1.466.339-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 09/01/2024) 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. APREENSÃO DE ENTORPECENTE. DENÚNCIA ANÔNIMA. BUSCA PESSOAL. INGRESSO DOMICILIAR POSTERIOR. AUTORIZAÇÃO DO SUSPEITO. FUNDADAS RAZÕES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (ARE 1.441.784-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/08/2023)

“Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. 3. O agravante teve a prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas em decisão desta Corte. 3. Violação de domicílio. 4. Realização de diligência policial (cumprimento de mandado de prisão de parente) autorizada por moradora, durante a qual ocorreu o encontro fortuito de drogas. Licitude. 5. Suficiente é a autorização de entrada domiciliar dada pelo morador que atende os agentes da segurança pública. 6. Agravo regimental desprovido.”
(RHC 242566 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 19-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 22-08-2024  PUBLIC 23-08-2024)

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Busca domiciliar. Justa causa. Ausência de nulidade. Fundadas razões. Cumprimento de mandado de prisão contra o investigado. Policiais que avistaram pela porta drogas no interior do domicílio. Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Elementos concretos. Tema nº 280 da Sistemática da Repercussão Geral. Licitude da prova. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O Pleno da Suprema Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema nº 280), fixou o entendimento de que, quando presentes justa causa ou fundadas razões nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 3. A busca domiciliar realizada pela polícia não desborda do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no HC nº 208.240/SP, tampouco do entendimento fixado no âmbito do Tema nº 280 da Repercussão Geral, visto que as fundadas razões que levaram os policiais a efetuar a busca domiciliar foi devidamente justificadas a posteriori. 4. Agravo ao qual se nega provimento.”
(RE 1586503 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-03-2026, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 17-03-2026  PUBLIC 18-03-2026)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. BUSCA RESIDENCIAL. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES (JUSTA CAUSA) PARA A VISTORIA REALIZADA NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO E NUM ENDEREÇO CONTÍGUO. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. APREENSÃO DE ARMAS E MUNIÇÕES. AGRAVO IMPROVIDO. I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais civis que executaram a prisão em flagrante do acusado. Isso porque os referidos agentes públicos, munidos do mandado de prisão contra ele expedido, obtiveram prévias informações sobre o seu endereço residencial, bem como sobre a existência de armas de fogo no local. Ao encontrá-lo, deram-lhe voz de prisão, mas ele resistiu à ordem dos policiais. Depois de contê-lo, os policias realizaram uma busca no imóvel, onde localizaram uma arma de fogo e munições. Em seguida, em outra residência ligada ao paciente, encontraram mais uma arma de fogo e munições. Todos esses artefatos são objeto da ação penal ora questionada. Essas circunstâncias, no meu entendimento, constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante. II – Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). III – Agravo regimental improvido.”
(RHC 234187 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 01-02-2024  PUBLIC 02-02-2024)

Conforme consta dos autos ( e-Doc. 9, fls. 31-32):  

	“Durante o localização do material entorpecente cumprimento do mandado, (cocaína, maconha e crack), além da arma de fogo no bar que fica ao lado da residência do JULIO CESAR DOS SANTOS, acreditava-se que este estava em situação flagrancial com a prevista no art. 302,1 do CPP.
No entanto, ADAIR DIAS BATISTA, vulgo “Buchecha”, que mora próximo ao local, a todo o momento se calou sobre o fato de termos encontrado entorpecentes e arma de fogo no bar. Por isso, embora tivéssemos informações de que o ADAIR DIAS BATISTA traficava drogas no local, não tínhamos o conhecimento de que o bar onde foi cumprido o mandado de busca e apreensão era do ADAIR. 
Conforme depoimento do JULIO e o CONTRATO DE LOCAÇÃO assinado pelo JULIO CESAR DOS SANTOS e pelo ADAIR DIAS BATISTA, foi comprovado posteriormente com a oitiva do JULIO que o local onde ADAIR vendia entorpecentes era o bar que pertencia ao JULIO.
(...)
Já tínhamos informações de que havia venda de entorpecentes na região, conforme relatório de inteligência do Comissário Rodrigo, embora o cumprimento do mandado de busca e apreensão foi em virtude de uma investigação referente ao Registro de Ocorrência n° 866/2018/152628 / 65/2019/152628, que trata de furtos qualificados e furtos abigeatos ocoridos na região, confirmaram-se as informações recebidas pelos policiais civis desta Delegacia de Polícia, que havia tráfico de drogas naquela localidade.
De fato, diversos objetos foram apreendidos no local, que serão analisados posteriormente a fim de verificarmos se são produtos de crime. Porém, o que não se pode negar, diante da vasta materialidade apreendida, que as informações recebidas pela polícia civil se confirmaram.

Ademais, a decisão que decretou a prisão preventiva do recorrente consignou que: 
“1.- Com efeito. A apreensão de considerável quantidade de drogas para as condições legais, reforçando as suspeitas policiais do envolvimento do acusado com o tráfico daquelas, em sede de cognição sumária, faz-se mesmo necessária e indispensável a sua prisão cautelar pra efeito de garantia da ordem pública.
Cuidou-se, como é sabido, de delito que se reveste de intensa gravidade pela sua repercussão social e comportamental. com risco concreto para a saúde pública e ordem social. 
As informações, ao menos neste estágio da persecução penal, dão conta, segundo a diligente autoridade policial, do seu envolvimento com o odioso comércio na pequena e interiorana Fontoura Xavier. 
Impõe-se, assim, seja segregado do convívio social ao menos até o término da persecução inquisitorial e completo aclaramento dos fatos envolvendo a apreensão de arma de fogo e drogas no seu estabelecimento comercial. 
A alegação de posse fortuita de terceiro, uma vez que aparentemente inusual, exige cabal investigação. Defiro, outrossim, uma vez que fundadas as razões de tráfico, a busca domiciliar para a apreensão de outros objetos com importância probatória (vide art. 240, § 1°, "b”. "e" e "h", do CPP).”

In casu, verifica-se que ao ingresso lícito na residência, seguiu-se o encontro fortuito de substância entorpecente, circunstância na qual foram apreendidos “3,2 (três gramas e dois decigramas) de cocaína processada na forma de crack em 09 (nove) pedras, 49,40g (quarenta e nove gramas e quarenta decigramas) de cocaína, 22g (vinte e duas gramas) de maconha, 1 balança de precisão pequena, e 01 (um) revólver, cal. 38 e 06 (munições).”
Consectariamente, forçoso é concluir que o acórdão recorrido  revela-se manifestamente contrário à compreensão desta Suprema Corte na matéria.
Ex positis, DOU PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, assentada a licitude do ingresso na residência do acusado nos autos de origem.

Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente